Tribunal: TJDFT
Processo: 0713273-76.2023.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação interposta pela autora e manteve a sentença que julgou improcedente o pedido cominatório deduzido na petição inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em saber se o acórdão teria sido: (i) omisso no que se refere à exigência de notificação formal da parte interessada para fins de realização de intimação demolitória; e (ii) contraditório quanto à matéria relativa ao exercício do poder de polícia pela Administração Pública.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão recorrido foi claro ao assentar que a embargante “sequer demonstrou a existência do ato administrativo cuja anulação pretende por meio dos presentes autos” (ID 66478045). Inexiste omissão no acórdão recorrido quanto à exigência de notificação formal da parte interessada para fins de realização de intimação demolitória, porque sequer evidenciada a prática desse ato administrativo pelo Distrito Federal.
4. O acórdão foi claro e coeso em suas premissas ao assentar que, “se a apelante eventualmente erigiu em imóvel à míngua de qualquer autorização ou licença, em área de sensibilidade ambiental, o regular exercício da atividade de fiscalização pelo Poder Público revela-se medida não apenas legítima, mas necessária, não podendo ser confundida com ato esbulho, turbação ou ameaça” (ID 66478045). Afasta-se a alegação de contradição quanto ao ponto.
5. Os argumentos declinados pela embargante para apontar as supostas omissão e contradição configuram simples inconformismo com o entendimento adotado por esta Turma Cível, o que não tem o condão de configurar quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.
6. A pretensão de reexame de questões já analisadas nas razões do recurso de apelação, sem que esteja presente o vício da contradição, não se coaduna com a finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos conhecidos e rejeitados.